Tribunal: TJBA
Processo: 8005842-83.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005842-83.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERNANDES PAIVA

Advogado(s)
:
PEDRO ANTONIO DE SOUZA LEAL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SALDO DE CONTA PIS/PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BANCO DO BRASIL COMO ADMINISTRADOR E DEPOSITÁRIO DOS VALORES POR FORÇA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, CPC. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. LEI Nº 9.365/96. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO - TJLP. RECURSO DESPROVIDO.

I - Não configura cerceamento de defesa a dispensa de perícia contábil quando o magistrado, como destinatário da prova, considera suficientes os elementos dos autos para o deslinde da controvérsia.

II - A relação existente entre o participante do PASEP e o Banco do Brasil não se caracteriza como de consumo, uma vez que a instituição financeira atua como administradora e depositária dos valores por força de disposição legal, conforme art. 5º da Lei Complementar 8/1970.

III - Ausente relação consumerista, aplica-se a distribuição ordinária do ônus probatório prevista no art. 373, inciso I, do CPC, cabendo ao autor a comprovação de suas alegações.

IV - A atualização monetária dos saldos das contas PASEP deve observar os parâmetros estabelecidos na Lei nº 9.365/96, que determina a aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP a partir de dezembro de 1994, com fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional.

V - A simples alegação de valor irrisório disponibilizado para saque, desacompanhada de prova da incorreta aplicação dos índices legais de correção, não configura ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil da instituição financeira.

VI -
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8
005842-83.2023.8.05.0103
, em que são partes, como Apelante
JOSE FERNANDES PAIVA
e, como Apelada,
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva
Relator Substituto